Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS ELETIVOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. NÃO COMPROVADA. ART. 373 CPC. FALHA NA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O Juízo de origem concluiu que a recorrente não juntou documentos aptos para comprovar a falta de cobertura do plano de saúde no período de março a julho de 2020, tampouco de que a referida parte tenha solicitado o cancelamento do contrato sendo, portanto, legítimas as cobranças efetuadas entre março e setembro de 2020, não havendo ato ilícito capaz de ensejar o ressarcimento por danos morais e materiais.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que em 05/08/2019 firmou com a 1a ré/recorrida contrato de plano de saúde na modalidade coletivo por adesão. Entretanto, sustenta que a partir de março de 2020 não teria mais conseguido realizar consultas ambulatoriais e exames eletivos no âmbito do Distrito Federal, apenas consultas de urgência e emergência.
4. Narra que diante do ocorrido haveria contratado outro plano de saúde e, por isso, defende que os valores pagos nos meses de março de 2020 a agosto de 2020 devem ser restituídos e a cobrança dos meses de setembro e outubro de 2020 cancelada em virtude da falha na prestação de serviços do plano de saúde recorrido.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar as recorridas à restituição dos valores pagos nas mensalidades de março/2020 a agosto/2020 tendo em vista que não pode usufruir a integralidade dos serviços contratados e o cancelamento das cobranças dos meses de setembro e outubro de 2020.
6. Contrarrazões apresentadas pela 2a ré/recorrida ID. 28470502.
7. Contrarrazões apresentadas pela 1a ré/recorrida ID. 28470504
8. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Diante dos fatos narrado, as circunstâncias se revelariam hábeis para a inversão do ônus da prova se a recorrente apresentasse ao menos indícios de que tentou cancelar o plano, como os protocolos das ligações, cópias de e-mail entre outros. Desse modo, ante a ausência de verossimilhança do alegado pela recorrente deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume aos documentos juntados pelas partes, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica do consumidor.
11. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
12. No caso em apreço, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter juntado nenhuma negativa de cobertura do plano de saúde para a realização de consultas eletivas entre os meses de março a agosto de 2020 (prova possível de ser produzida pelo consumidor), tampouco algum indício de que teria tentado cancelar o plano de saúde de modo a evitar a cobrança dos meses de setembro e outubro de 2020.
13. Observo, portanto, que a sentença “a quo” acertadamente definiu que “Em que pese haja registro do último procedimento médico realizado em fevereiro de 2020, tal documento por si só não é suficiente para comprovar a narrativa inicial de que o plano foi suspenso em março de 2020 e que, a partir de então, teve-se a cobertura negada. Isso porque a ausência de realização de procedimentos médicos em determinado período não significa a impossibilidade de seu uso. Nesse sentido, observa-se que entre o período de outubro de 2019 a janeiro de 2020 também não foi realizado qualquer procedimento médico pela autora. As requeridas também argumentam que não há quaisquer registros em seus sistemas internos de pedido de cancelamento do plano de saúde feito pela parte autora, conforme relatado na petição inicial. (...) Ressalto que na ocasião da audiência de conciliação (ID 92313061) as partes foram esclarecidas quanto à necessidade de formularem petição específica em caso de requerimento de produção de prova oral, entretanto, no prazo concedido à parte autora, ela se não se manifestou, conforme certidão de ID 93862925. Ainda, lhe foi concedido prazo de dois dias para a complementação das provas documentais, tendo quedado inerte (ID 93862925).”
14. Desse modo, concluo que a sentença não merece reparos devendo ser mantida na sua integralidade.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.